Tribunal: TJSP
Processo: 2086019-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA INDIVIDUAL CONSTITUÍDA PELA AGRAVADA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. EMPRESA INDIVIDUAL QUE NÃO CONSTITUI SOCIEDADE EMPRESÁRIA TÍPICA. PATRIMÔNIO DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM O DA EMPRESA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.